Tribunal: TJDFT
Processo: 0012161-71.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. LIMITAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS (ART. 593, INCISO III, ALÍNEAS ‘A’ E ‘C’, DO CPP). PRELIMINAR DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO INTIMAÇÃO DO RÉU. NULIDADE RECONHECIDA. PREJUÍZO AO RÉU CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na apelação contra sentença proferida pelo Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal (art. 593, inciso III, do CPP) e não nas razões do recurso (Súmula n. 713/STF).
2. A não intimação do réu para comparecimento à Sessão Plenária configura cerceamento de defesa. 2. 1. O não comparecimento do réu para o julgamento perante os jurados causou-lhe prejuízo, pois não pode proferir sua versão para os fatos denunciados, considerando, especialmente, que já havia sido absolvido sumariamente com acolhimento da teses de legítima defesa, com o que está preenchido o requisito previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.
3. A declaração de nulidade atingirá a sentença condenatória e, por consequência, o decreto de prisão preventiva do apelante. Logo, à míngua de perspectiva concreta para o encerramento da fase de julgamento perante os jurados, a manutenção da custódia do réu caracteriza situação de constrangimento ilegal, sendo sua soltura é medida impositiva.
4. Recurso conhecido e provido. Preliminar de nulidade reconhecida. Sentença cassada. Habeas Corpus concedido, de ofício, para relaxar a prisão do réu.